Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723725-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO VASCONCELOS DA PONTE AGRAVADO: RAFAEL SILVA DA COSTA, C &amp; S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, G1 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIRO VASCONCELOS DA PONTE, contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento no 0704091-08.2023.8.07.0005, em que contende com RAFAEL SILVA DA COSTA, C &amp; S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e G1 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. A decisão agravada, indeferiu o pedido de despejo liminar (ID no 47915973): “No caso dos autos, o contrato de despejo está garantido por fiança, conforme ID n. 154115293, nos termos do art. 37 da Lei n.8.245/91. Assim, o requerimento de despejo liminar encontra óbice no disposto no §1o do art. 59 da Lei n.8.245/91. Ante o exposto, indefiro o despejo liminar. Intime-se o autor para indicar seus dados bancários para a restituição do valor da caução de R$ 79.080,15, depositada no ID n. 160549292 - Pág. 8. Apresentados os dados bancários, transfira-se de imediato a quantia para o autor.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reconsiderar a decisão proferida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de despejo. Sustenta que estão presentes todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, mormente o risco da demora e a verossimilhança das alegações. Alega que o fiador previsto no contrato é a mesma pessoa do locatário, caracterizando um contrato com garantia nula e juridicamente inválida. Defende que é inadmissível que o devedor principal (locatário) seja também seu próprio fiador. Aduz que o locatário realizou sublocação indevida, sem informar nenhum dado sobre o novo locatário. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 47915974). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, devido à inadimplência de aluguéis do imóvel comercial situado na Quadra 03 conjunto C lotes 38, 39, 40, lojas B, C e D, SRL, Planaltina/DF. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade fiança (art. 37, II, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á, nas ações de despejo, liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento. 2. Constatada a ausência de caução em conjunto com a verificação de garantia contratual (fiança), incabível a medida liminar, nos termos da legislação especial. 3. Indeferido o despejo liminar, incabível o exame de documentação juntada após a inicial, com embargos de declaração, para demonstrar a suposta incapacidade financeira da locatária sob o pretexto da existência de vício integrativo na decisão, que não se configurou sob nenhuma hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07079629520228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 27/5/2022). Ao contrário do que sustenta o agravante, no contrato entabulado entre as partes, figura como locatária a pessoa jurídica C &amp; S Comercial de Alimentos LTDA, que tem como representante a pessoa de Rafael Silva da Costa. Por sua vez, o fiador também é a pessoa de Rafael Silva da Costa. Assim, a pessoa que figura como locatária (pessoa jurídica) não se confunde com a pessoa que a representa, sendo perfeitamente possível que o representante da empresa figure como fiador, posto que seu patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio da empresa que representa. Veja-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO NÃO INCLUÍDAS. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. FIADOR. LETIGIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de execução instaurada para a cobrança de crédito vencido, havendo pleito expresso de afastamento de aluguéis vincendos no curso do processo, não havendo óbice ao prosseguimento em razão do IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000. 2. Petição inicial é o instrumento da demanda. Trata-se, segundo a doutrina, do documento que materializa o ato de provocação da atividade jurisdicional e que permite verificar quais são os elementos que a compõem. No processo autônomo de execução, além dos elementos caracterizadores de qualquer ação judicial (art. 771, parágrafo único c/c arts. 319 e 320 do CPC.2015), devem ser atendidos aqueles específicos relacionados no art. 798 do CPC/2015. Além disso, diz-se que petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). 3. No caso, petição inicial da ação de execução que ostenta os requisitos indispensáveis ao processamento do feito, não havendo que se falar em inépcia. Constam dados essenciais à identificação completa das partes, tanto que, a despeito da falta de informação do endereço eletrônico e residencial da executada, foi possível a citação da parte no domicílio indicado sem nenhuma dificuldade. Atingida a finalidade maior da norma, a própria lei afasta a possibilidade de indeferimento (art. 319, § 2o, CPC/2015). Adequada a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido executivo, que não apresenta qualquer incompatibilidade, demonstrando-se ainda a posição jurídica das partes e a pretensão que se pretende ver satisfeita, amparada em título extrajudicial representativo de crédito certo, líquido e exigível. No processo autônomo de execução, o executado é citado para cumprir a prestação de que é devedor, e não para oferecer defesa ou para uma tentativa de conciliação ou de mediação, tal como ocorre no processo de conhecimento. Nada impede que o exequente apresente requerimento dessa natureza, mas não se trata de requisito indispensável da petição que deflagra o feito executivo. Por último, consta procuração válida outorgada ao advogado do exequente com indicação dos dados essenciais e endereço de correspondência, atendida a regularidade da representação processual da parte. 4. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). No caso, observa-se do contrato de locação que a executada, ora apelante, além de assinar na qualidade de fiadora, também renunciou ao benefício de ordem. Ressalte-se ademais, que o fato de figurar como sócia do devedor principal e de ter assinado o contrato como representante da locatária não significa impedimento para assumir, como pessoa natural, a posição jurídica de garantidora fidejussória do contrato. Afinal, pessoa do sócio não se confunde com a sociedade. Por consequência, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Juros moratórios servem como compensação pecuniária pelo retardamento no cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 389 do Código Civil). Como regra, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Subsidiariamente, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil). Na hipótese dos autos, trata-se de débito oriundo de contrato de locação, cuja obrigação principal e acessórias trazem termo determinado. Além disso, o próprio contrato prevê a incidência dos juros a partir do vencimento. Logo, o não pagamento da dívida no vencimento configura inadimplemento e impõe a mora de forma automática (mora ex re), desnecessária posterior interpelação judicial ou extrajudicial. 6. O art. 919 do CPC dispõe que "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". No entanto, "o juiz poderá, a requerimento do embargante atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, § 1o do CPC/2015). Não basta, assim, a garantia da execução, como afirma a apelante, sendo necessária a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência, o que não se tem no caso. 7. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem diante do mero ajuizamento de ação ou interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado. 8. Recurso conhecido e desprovido.” g.n. (07089385220208070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2021). Ademais, eventual conclusão acerca do alegado esvaziamento da garantia demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Portanto, e a princípio, não estão presentes os pressupostos para a concessão do pedido de liminar. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 14:19:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador